Tribunal: TJSP
Processo: 0006369-02.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
1. Verifica-se que o Relator do Tema no 810 no C. Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL No 1.495.146/MG, TEMA N° 905.
1. Verifica-se que o Relator do Tema no 810 no C. Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, deferiu "excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF".
2. Desse modo, e em face da atribuição de efeito suspensivo, não cabe, por ora, retratação, vislumbrando-se a necessidade de manter sobrestado o presente recurso, até decisão final naquele processo.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0006369-02.2010.8.26.0053/50000 Voto 18796
tcn
Registro: 2020.0000823510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006369-02.2010.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados NELY
ROSA DE SOUZA BARROS SILVA, NEDI SINDELAR MUASSAB (JUSTIÇA
GRATUITA), ZELITA DE ALMEIDA BARBOSA, TEREZINHA TEIXEIRA
SALLES, MARGARIDA MARIA ROCHA PEREIRA, LUZIA TEIXEIRA DA
FONSECA, SUELY TAVARES FERREIRA, REGINA HELENA ARECO
MONTE CLARO, ANA MARIA COELHO MOURA e MARIA CELIA DE
MOURA ROCHA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequação do v. acórdão ao
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE,
Tema no 810. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0006369-02.2010.8.26.0053/50000 Voto 18796
tcn
Embargos de Declaração Cível no 0006369-02.2010.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargdos: Nely Rosa de Souza Barros Silva, Nedi Sindelar Muassab, Zelita
de Almeida Barbosa, Terezinha Teixeira Salles, Margarida Maria Rocha
Pereira, Luzia Teixeira da Fonseca, Suely Tavares Ferreira, Regina Helena
Areco Monte Claro, Ana Maria Coelho Moura e Maria Celia de Moura Rocha
Comarca: São Paulo
Voto no 18796
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO
DA
LEI
11.960/2009.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO
ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.495.146/MG, TEMA N° 905.
1. Verifica-se que o Relator do Tema no 810 no
C. Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz
Fux,
deferiu
“excepcionalmente
efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos
pelos
entes
federativos
estaduais,
com
fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015
c/c o artigo 21, V, do RISTF”.
2. Desse modo, e em face da atribuição de efeito
suspensivo, não cabe, por ora, retratação, vislumbrando-se a necessidade de manter
sobrestado o presente recurso, até decisão final
naquele processo.
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pela Fazenda Pública Estadual, contra o v. acórdão de
fls.
262/265
que
determinou
a
adequação
em
face
do
julgamento, pelo E. STJ do RE no 1.495.146, Tema 905, apenas
para se determinar que no cômputo dos juros de mora aplicam-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0006369-02.2010.8.26.0053/50000 Voto 18796
tcn
se os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei no
11.969/09, e, para correção monetária, o IPCA-E.
Os embargos de declaração (fls. 268/270)
alegam omissão no v. acórdão, porquanto o STF conferiu efeito
suspensivo aos recursos que versam sobre a aplicação da Lei
11.960, de 2009, tendo em vista a possibilidade de modificação
da decisão anteriormente proferida.
Determinada
a
manifestação
dos
embargados (fls. 272), quedaram-se inertes (cf. certidão fls.
274).

É o relatório.
Fundamento e voto.
Verifica-se que o Relator do Tema no 810
no C. Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, deferiu
“excepcionalmente
efeito
suspensivo
aos
embargos
de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no artigo 1.026, §1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21,
V, do RISTF”, porquanto “a imediata aplicação do decisum
embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por
esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação
estabelecida,
pode
realmente
dar
ensejo
à
realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a
maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já
combalidas finanças públicas” (DJe 25/09/2018).
Desse modo, e em face da atribuição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 0006369-02.2010.8.26.0053/50000 Voto 18796
tcn
efeito suspensivo, não cabe, por ora, retratação, vislumbrando-
se a necessidade de manter sobrestado o presente recurso, até
decisão final naquele processo.
Nestes termos, acolho os embargos de
declaração, com efeito modificativo.
CAMARGO PEREIRA
Relator